Tribunal: TJSP
Processo: 0002771-20.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000372709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002771-20.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
TIAGO DE OLIVEIRA DA LUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002771-20.2020.8.26.0496
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002771-20.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: TIAGO DE OLIVEIRA DA LUZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 43153
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave.
Preliminar de nulidade por ausência de oitiva judicial. Pleito de
afastamento de penalidade de regressão de regime. Conduta
suficientemente comprovada. Regressão bem fixada e justificada.
Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando modificar decisão
de fls. 51/53 que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada em
16/10/2019 até 18/10/2019, determinando a regressão ao regime fechado e
declarando a perda de 1/3 dos dias remidos.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade por ausência de oitiva judicial. No
mérito, pleiteia o afastamento de penalidade de regressão de regime (fls. 01/05).
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 58/67 e 68).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do
recurso (fls. 76/81).
É o relatório.
Da preliminar.
No que tange à realização de oitiva judicial, o artigo 118 da Lei de
Execução Penal dispõe sobre a necessidade de prévia oitiva do condenado em caso
de determinação de regressão de regime prisional em razão da prática de novo crime
ou de falta disciplinar grave.
Entretanto, sua oitiva deu-se na esfera administrativa, prestando suas
declarações na presença de defensor da FUNAP, sem qualquer coação física ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002771-20.2020.8.26.0496
moral, pelo que se tornava mesmo desnecessária sua oitiva pelo Juízo (fls. 42).
Neste sentido, observe-se acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
APURAÇÃO
POR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta
grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar,
em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 691.022/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).
Assim, considerando que a finalidade da lei é dar oportunidade ao
condenado justificar seus atos, referida justificativa ocorreu em sede administrativa,
restando preservados o contraditório e a ampla defesa.
E o princípio da nulidade exige prejuízo que não pode ser abstrato, mas
deve ser demonstrado no caso concreto, face ao princípio “pas de nulittè sans grief”,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal. Destaca-se, nesse mister, a
lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Magalhães Gomes
Filho, a despeito do Princípio do Prejuízo, consagrado no referido artigo:
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e
decorre da idéia geral de que as formas processuais representam tão-
somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo
assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só
deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quanto a própria
finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo
vício. Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo
e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria
consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o
objetivo maior da prestação jurisdicional; assim, somente a atipicidade
relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela
doutrina francesa: 'pás de nullitè sans grief' ” (“As Nulidades no Processo
Penal”, 6a edição, RT, p. 26).
No mérito melhor sorte não socorre o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002771-20.2020.8.26.0496
Consta dos autos (fls. 18) que no dia 16 de outubro de 2019, por volta
das 14hs00min, o agravante deveria retornar da saída temporária do “Dia das
Crianças”, até às 14hs e não o fez.
O fato foi confirmado pelos agentes penitenciários Anilvaldo e Christian
(fls. 32/33). Destacaram que todos os sentenciados beneficiados deveriam retornar
para o anexo semiaberto até às 14hs do dia 16/10/2019 e o agravante não retornou.
Instaurado procedimento administrativo para apuração da falta grave,
devidamente processado com manifestação de defesa técnica, preservando-se o
direito ao contraditório e ampla defesa.
O agravante, na presença de defensor da FUNAP, confirmou o fato.
Disse que tinha ciência que deveria retornar a unidade prisional no dia 16/10/19 e que
se assim não procedesse, estaria cometendo falta grave. Narrou que não retornou
porque tinha problemas de dívidas de consumo de drogas na rua com presos
recolhidos na unidade. Relatou que foi preso em 18/10/2019 (fls. 42).
A condenação era, portanto, de rigor, não havendo indícios de que os
agentes penitenciários tivessem interesse em falsamente acusar o agravante, que
nada declarou contra os servidores ou a direção da unidade.
Inconteste que o agravante praticou a falta disciplinar prevista no art. 50,
inciso II da LEP, sendo mesmo o caso de regressão ao regime fechado.
Mostra-se proporcional e de rigor a regressão ao regime fechado diante
da prática de falta disciplinar de natureza grave.
Observe-se que o artigo 118, “caput”, da Lei de Execução Penal, permite
a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos, ficando a cargo do Juízo a
análise do regime necessário ao cumprimento do restante da reprimenda, tendo
praticado condutas graves, não condizentes com o regime diverso do fechado.
Vale destacar que o agravante sabia das consequências do não retorno
à unidade prisional, justificando sua conduta em razão de dívida de drogas. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002771-20.2020.8.26.0496
deve haver cautela na concessão de benefícios ao agravante que não demonstrou
assimilação de terapêutica penal e senso de responsabilidade.
Tanto que a r. decisão de fls. 51/53 ressaltou seu comportamento
desajustado, com indicativo de desvio de personalidade com risco social.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.

Isso posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator